Tribunal: TJSP
Processo: 2004408-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Falecimento do perito auxiliar – Substituição sem prévia comunicação ao Juízo – Decisão que anula o laudo e determina a realização de nova perícia - Descabimento - Substituição por profissional com a mesma capacidade técnica – Inexistência de prejuízo - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004408-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELENO &
FONSECA CONSTRUTECNICA S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004408-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.149
Agravo de Instrumento 2004408-05.2020.8.26.0000
Agravante:
Heleno & Fonseca Construtécnica S.A
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à Execução Fiscal
Falecimento do perito auxiliar
Substituição sem prévia
comunicação ao Juízo Decisão que anula o laudo e determina a
realização de nova perícia - Descabimento - Substituição por
profissional com a mesma capacidade técnica Inexistência de
prejuízo - Decisão reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
embargos à execução fiscal1, determinou a anulação da prova pericial porque
não comunicada ao Juízo a substituição do perito contábil auxiliar, em razão
do seu falecimento. Alega a agravante que a substituição não gerou prejuízo
ao laudo nem às próprias partes, sendo desnecessária a realização de nova
perícia, sob pena de atrasar ainda mais a prestação jurisdicional, uma vez que
desde a realização da prova já se passaram mais de sete (7) anos, daí
propugnando pela reforma da decisão para afastar a anulação do laudo
pericial (fls. 10/12).
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
Determinada a realização de prova técnica, seguiu-se a
nomeação de perito em 03/11/2010 e de um economista por ele indicado
como auxiliar contábil, o qual veio a falecer. Contudo, apresentado o laudo
em 28/3/2013, verificou-se que o profissional fora substituído por outro
1 Valor da causa em novembro de 2.005: R$ 14.995.201,56

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004408-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
economista sem conhecimento do Juízo, sobrevindo a decisão que
determinou nova perícia.
O recurso merece ser acolhido.
Com efeito, a ordem para realização de nova perícia se
revela precipitada porque a substituição do perito auxiliar, por outro
profissional igualmente apto, não acarretou prejuízo às partes ou restrição de
ordem subjetiva, tendo a agravada reconhecido a capacidade técnica do novo
auxiliar, porém, impugnado os valores apurados no laudo ao afirmar, de
forma vaga e temerária, que o assistente técnico encontrou diversas
imprecisões no laudo pericial que, somadas a alteração às escuras da pessoa
do perito contábil, acarretou prejuízo à municipalidade (fls. 279/280 -
grifado). Ora, a manifestação silencia a respeito de quais seriam as
imprecisões no laudo pericial nem o prejuízo causado à municipalidade,
mormente por se tratar de trabalho opinativo, lançando suspeita sobre a
idoneidade do profissional quando afirma que a sua substituição se deu às
escuras, quiçá por ter contrariado algum interesse do fisco, o que levou o Juiz
a quo a desqualificar a prova produzida e determinar a realização de outra
perícia.
Sucede que anular o laudo implica em desprezar o tempo
gasto na elaboração da prova, pois a perícia foi requerida em 30/06/2006,
deferida em 03/11/2010 e o laudo entregue em 28/06/2013, inclusive, com a
realização de reuniões entre peritos e assistentes técnicos para debate de
questões atinentes ao laudo (fls. 291/305), resultando num laudo
complementar de esclarecimentos (fls. 392/418), sem que a Municipalidade
tenha demonstrado prejuízo decorrente da substituição do perito auxiliar
falecido, só mesmo o seu inconformismo com o resultado do laudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004408-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiente para anular a prova, como já decidiu esta Corte:

Preliminar. Alegação de nulidade da perícia por
substituição do perito. Inexistência. Irrelevante a modificação do
perito judicial se de tal situação não causou prejuízo â parte.
Preliminar rejeitada. Embargos à execução. É defeso ao
contraente, antes de cumprida a sua obrigação, exigir o
implemento dos outros contraentes na sua integralidade, o que
resulta na ausência de exigibilidade do título que aparelha a
execução.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0026331-10.2009.8.26.0000;
Relator
(a): ROBERTO
MAC
CRACKEN; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2009;
Data de Registro: 21/12/2009).
Ademais, sendo o perito auxiliar indicado pelo perito
nomeado, não se exige homologação judicial, cujo aspecto meramente formal
não pode prevalecer em detrimento do conteúdo, pois prevalece o objetivo
final e não o ato em si, como consagra a conhecida fórmula pas de nullité
sans grief (CPC, art. 277), em respeito à instrumentalidade e eficácia dos atos
processuais. Aliás, a jurisprudência tem interpretado as regras processuais
com prevalência do seu caráter instrumental e teleológico, o que afasta a
exegese literal e o excesso de rigor no cumprimento das formalidades, quando
não há efeito prático nem prova de prejuízo em virtude da preterição formal
do ato.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso para que
prevaleça a prova técnica produzida.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004408-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5